Tribunal: TJBA
Processo: 0508543-44.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508543-44.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA OLIMPIA LIFE Advogado(s):ARNALDO BASTOS MAGALHAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA COM BASE EM SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA UNILATERAL PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores movida por condomínio residencial. O condomínio autor recebeu fatura no valor de R$ 1.395,98, com consumo de 2.089 KWh, muito superior ao seu histórico mensal de aproximadamente R$ 100,00, sendo posteriormente obrigado a pagar o valor para restabelecer o fornecimento suspenso. A sentença determinou a restituição em dobro do valor pago indevidamente, com correção monetária e juros legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança realizada pela concessionária com base em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, considerando a ausência de procedimento administrativo regular e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 4. Embora seja direito da concessionária proceder à apuração de irregularidade no sistema de medição, tal prerrogativa deve ser exercida com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. A cobrança afigura-se indevida em razão da ausência de procedimento administrativo para sua constituição, bem como pela falta de prova da responsabilidade do consumidor por suposta irregularidade no dispositivo de aferição. 6. A Nota de Inspeção foi elaborada unilateralmente por preposto da concessionária, não havendo comprovação de que o consumidor teve oportunidade de acompanhar o procedimento ou contestar os métodos utilizados. 7. A forma como foi conduzida a inspeção violou flagrantemente o devido processo legal, comprometendo a confiabilidade e legitimidade do procedimento. 8. As faturas impugnadas destoam significativamente da média de consumo do condomínio, que pouco ultrapassava R$ 100,00 mensais, conforme histórico dos autos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de energia elétrica com base em suposta irregularidade no medidor exige procedimento administrativo regular que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A prova unilateral produzida pela concessionária, sem oportunidade de acompanhamento pelo consumidor, não possui força probatória suficiente para justificar a cobrança de valores." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.078/90, arts. 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0521917-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 28.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508543-44.2018.8.05.0080, sendo Apelante a Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia - Coelba e Apelado o Condomínio Residencial Vila Olímpia Life, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator